Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a alegação de nulidade da abordagem policial e da falta de elementos concretos para justificar a segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na prisão em flagrante, notadamente em razão da atuação de policiais militares de outro Estado e da alegada invasão de domicílio sem mandado; (ii) avaliar se a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a alegada insuficiência de elementos para justificar a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante foi realizada com base em informações obtidas por investigação policial, que indicavam que o paciente utilizava identidade falsa para evitar a aplicação da lei penal, sendo abordado em contexto que configurava situação de flagrância.
4. O auto de prisão em flagrante foi formal e materialmente válido, observando os requisitos do artigo 310 do Código de Processo Penal, conforme decisão da Magistrada que homologou a prisão.
5. A conversão da prisão em preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante do risco de fuga do paciente, bem como na sua reincidência específica em crime patrimonial, conforme previsão do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos policiais quando não há indícios de má-fé ou falsidade, conferindo-lhes fé pública, o que foi observado no caso concreto.
7. A custódia cautelar não caracteriza antecipação de pena, mas sim medida necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar o cumprimento da lei penal, especialmente diante da insuficiência de medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
9. A prisão em flagrante é válida quando realizada em conformidade com os requisitos legais, ainda que conduzida por policiais de outra unidade federativa, desde que haja fundadas razões para a abordagem.
10. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, especialmente quando o paciente apresenta risco de fuga e reincidência específica.
11. Os depoimentos policiais apresentam presunção de veracidade e fé pública, salvo demonstração de vício ou má-fé, não sendo cabível desconstituí-los sem prova concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 301, 302, 310, 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; STJ, AgRg no RHC n. 185.391/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023.